Tribunal: STF
Processo: Rcl 73498
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação ajuizada por A.H.A.C. contra o Relator do Processo nº 1034712-28.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus 228.928/DF, cuja a ordem foi concedida para determinar o trancamento do Inquérito 1134 do Superior Tribunal de Justiça em relação ao reclamante. 



    Confira a ementa do acórdão lavrado no julgamento do agravo regimental no Habeas Corpus 228.928/DF:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Mesmo diante das circunstâncias do caso concreto, é injustificável a dilação do inquérito por mais de 6 anos, sobretudo porque todos os requerimentos do órgão acusador foram deferidos. 4. Princípio da duração razoável do processo. Violação. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Nestes autos, a defesa ressalta que “os autos da investigação foram trancados, em caráter definitivo, por decisão monocrática posteriormente confirmada por julgamento colegiado, transitado em julgado, do Supremo Tribunal Federal no HC 228.928, em favor do ora peticionário, que foi paciente daquele writ” (p. 9).



    Pontua ser “evidente que o Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região e a autoridade reclamada encontram-se em incumprimento material desde 20 de setembro de 2023, quando comunicada nos autos a concessão da ordem” (p. 11). 



    Sustenta que “deve-se reconhecer no mínimo o efeito de arquivamento (com o disposto no art. 18 do CPP e da Súmula 524) no presente caso, impedindo-se oferecimento de denúncia, salvo descoberta de novos elementos por fonte autônoma” (p. 12).



    Requer a procedência da presente reclamação para que “seja reconhecida a ilegalidade das decisões reclamadas e provida a reclamação para determinar o imediato arquivamento dos autos do ProcInvMag n. 1034712- 28.2023.4.01.0000” (p. 16).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada, estas foram prestadas (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO DO HC Nº 228.928-STF, COM DETERMINAÇÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NO STJ. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL, COM DESMEMBRAMENTO DO FEITO E “REMESSA, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, DE CÓPIAS DE TODOS OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS DO INQ Nº 1.134/DF E DAS MEDIDAS CAUTELARES CORRELATAS”, PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE. DISCUSSÃO - QUANTO AO DESMEMBRAMENTO E PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NA CORTE REGIONAL - NÃO ENFRENTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO” (eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Em 20.9.2023, no julgamento do Habeas Corpus 228.928/DF, em que figurou como paciente o reclamante dos presentes autos, concedi a ordem “para determinar o trancamento do Inquérito 1134 do Superior Tribunal de Justiça em relação aos fatos e aos investigados, diante da violação da duração razoável da investigação [CF, art. 5º, LXXVIII] e da dignidade da pessoa humana [CF, art. 1º, III], conferindo tratamento uniforme aos julgamentos dos habeas corpus 222197 e 228152, preservada, todavia, a autonomia dos termos da ação penal 981 do STJ”. 



    Entre a data da impetração do referido writ (HC 228.928/DF), em 3.6.2023, e a data da concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento do Inquérito 1134, em 20.9.2023, houve o desmembramento das investigações no âmbito do STJ, em 27.6.2023, em razão da aposentadoria da Desembargadora do Trabalho que estava sendo investigada, tendo havido, dessa forma, a “remessa, ao Tribunal Regional Federal da 1ª região, de cópias de todos os elementos de informação constantes dos presentes autos (INQ nº 1.134/DF) e das medidas cautelares correlatas, bem como aqueles amealhados nos Inquéritos nº 1.099/DF e 1.404/DF”, para prosseguimento das investigações em relação ao reclamante e a outros investigados.



    O Juízo Reclamado apresentou as seguintes informações:



    “Trata-se de inquérito policial que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça (autos nº. 1134 - DF (2016/0301995-1)) para se apurar o cometimento de possível crime de corrupção passiva pela então desembargadora MARIA ADNA AGUIAR DO NASCIMENTO, à época Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em concurso com seu irmão, o advogado ANTÔNIO HENRIQUE DE AGUIAR CARDOSO, com os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho NORBERTO FRERICHS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO, MARIA DAS GRAÇAS OLIVA BONESS, e com os Juízes do Trabalho MARÚCIA DA COSTA BELOV, OLGA BEATRIZ VASCONCELOS BATISTA ALVES e THIAGO BARBOSA FERRAZ DE ANDRADE. 



    Ao ser distribuído à minha relatoria nesta Corte, em 04/09/2023, proferi despacho encaminhando os autos ao ilustre Procurador da República, nesta instância, para promoção das diligências que entendesse cabíveis. 



    O Ministério Público Federal, após esclarecedora narrativa dos fatos, oficiou no feito (ID 353967618), nos seguintes termos, adiante condensados: 



    (...)



    Conforme indicado na manifestação ministerial, a notícia acerca de eventual trancamento deste procedimento investigatório foi trazida pela defesa após o despacho inicial proferido por mim nestes autos, quando de sua remessa ao Ministério Público Federal. 



    Ao retornar à minha conclusão, foram deferidas as diligências tal como requeridas pelo ilustre Procurador da República, com a expedição de Ofícios aos eminentes Ministro Gilmar Mendes (STF), relator do HC 228.928/DF e Ministro Raul Araújo (STJ), relator do Inquérito 1134/DF, cujas cópias seguem em anexo. 



    Em 15 mar 2024 foi recebido o Ofício STJ n. 232/2024-CPCE no qual o eminente Ministro Raul Araújo encaminha decisão proferida no Inquérito n. 1134 – DF (2016/0301995-1) que passo a transcrever o dispositivo final quanto à solicitação de informações sobre o trancamento:



    (...)



    Com tais informações, nova vista foi concedida ao Ministério Público Federal que apresentou promoção pelo Arquivamento Parcial do Procedimento Investigatório em relação à magistrada com foro nesta Corte Federal e, em relação aos demais investigados, requereu fosse afirmada incompetência para o processamento e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal da Bahia com a advertência ao juízo declinado e ao Procurador natural aos quais o caso fosse distribuído que “a investigação encontra-se trancada para novas diligências, conforme decidido pelo STF no HC n. 228.928/DF”. (grifo no original) 



    Nestes termos e acolhendo a manifestação ministerial proferi a seguinte decisão em 27 ago 2024:



    (...) Pelo exposto defiro o requerimento do Ministério Público Federal e determino o arquivamento do presente feito em relação à Juíza do Trabalho MARUCIA DA COSTA BELOV. 



    Como os demais investigados não detêm foro por prerrogativa de função perante este Tribunal, a teor do art. 84, caput do CPP, falece a esta Corte competência para determinar o eventual arquivamento do procedimento investigatório em relação a eles, razão pela qual julgo prejudicado o Agravo Interno interposto por ANTÔNIO HENRIQUE DE AGUIAR CARDOSO (ID 388931654) e declino a competência em favor de uma das Varas Federais criminais da Seção Judiciária da Bahia, advertidos o juízo competente e o(a) Procurador(a) natural que a investigação encontra-se trancada para novas diligências, conforme decidido pelo STF no HC nº. 228.928/DF.



    Atualmente o processo encontra-se concluso para apreciação de agravos internos dos investigados JOÃO GONÇALVES FRANCO FILHO e ANTÔNIO HENRIQUE DE AGUIAR CARDOSO” (eDOC 19).



    Como se pode observar, o juízo reclamado, ao tomar conhecimento da causa, deixou de atender a ordem de habeas corpus 228.928/DF, na qual determinei o arquivamento do autos investigatórios em relação ao reclamante, ao fundamento da presença patente de “violação da duração razoável da investigação [CF, art. 5º, LXXVIII] e da dignidade da pessoa humana [CF, art. 1º, III]”. 



    Não obstante, em vez de dar cumprimento a ordem mandamental, em total descumprimento ao que decidido, o Juízo reclamado resolveu arquivar os autos apenas em relação à Juíza do Trabalho, o que teria gerado o declínio da competência em favor da Justiça Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, perdurando-se desta forma a “violação da duração razoável da investigação [CF, art. 5º, LXXVIII] e da dignidade da pessoa humana [CF, art. 1º, III]”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação e determino que o Juízo reclamado proceda o imediato trancamento das investigações contra o reclamado, em obediência ao que decidido no habeas corpus 228.928/DF.



    Comunique-se imediatamente ao Juízo reclamando, Relator do Processo Nº 1034712-28.2023.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, solicitando-se informações no prazo de 10 (dez) dias.



    Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente